Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-72.2023.8.14.9100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800057-72.2023.8.14.9100

RECORRENTE: EDVAN DOS SANTOS VIANA

ADVOGADO DATIVO: LARISSA RIBEIRO PORTUGAL DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do d. Juízo da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado/PA, que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, todos do CP. A defesa pleiteia a absolvição sumária com fundamento no art. 414 do CPP. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser reformada para absolver sumariamente o recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo a análise aprofundada das provas competência exclusiva do Tribunal do Júri.

4. No caso, há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, sendo desnecessária a certeza absoluta sobre a responsabilidade do recorrente nesta fase processual.

5. O reconhecimento de excludente de ilicitude exige prova inequívoca nos autos, o que não se verifica nesta fase, pois os elementos probatórios não demonstram de forma incontestável a legítima defesa alegada pelo recorrente.

6. Assim, inexistindo fundamento para absolvição sumária, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das provas."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020; TJPA, Apelação Criminal 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/10/2020; TJPA, Apelação Criminal 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito
interposto por
EDVAN DOS SANTOS VIANA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado/PA, que o pronunciou
pelo crime tipificado no art. art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, todos do CP.

Aduz o Recorrente que deve ser reformada a sentença, para, ao fim, absolvê-lo sumariamente com fundamento no art. 414, CPP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, id-20687929.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois isso compete ao júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença
. (...). (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020. Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o réu/pronunciado não se encontra envolvido na ação delituosa. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Ademais, somente é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório demonstra a sua ocorrência de maneira inequívoca.
In casu
, os elementos colhidos na instrução processual não demonstram qualquer indicativo de uso moderado dos meios necessários a repelir eventual agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, tratando-se, portanto, de alegação isolada, sem amparo nos autos.

Observa-se que há nos autos indícios de autoria e materialidade delitiva, tais como o boletim de ocorrência id-20687852, laudo de exame de corpo de delito id-20687852 e depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, como a seguir transcrevo:

A testemunha/informante FRANCISCA DA SILVA LOPES afirmou em juízo que: “(...)
é companheira da vítima e no dia dos fatos estavam todos juntos, o denunciado, sua esposa e a vítima e esta declarante, alegando que decidiriam sair da comunidade do Bandeira para comunidade do Braço, circunstância que a vítima esbarrou na moto do denunciado, pois a estrada estava lisa, e que devido este fato o denunciado teria descido e desferido dois golpes de faca contra o rosto da vítima, somente parando porque interviram para que o denunciado não prosseguisse com os golpes.”

A testemunha/informante LAELY ELAINE PINHEIRO ARAUJO disse que:
“(...) é companheira do denunciado e estavam voltando da comunidade do Braço, momento em que a vítima colidiu na moto do denunciado e este teria descido da motocicleta e desferido dois golpes de faca contra a vítima para se defender; que a vítima estava indo para cima do denunciado para brigar; que o denunciado esfaqueou a vítima apenas para se defender
.”

Portanto, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia para que o recorrente seja submetido ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2025